Tribunal: TJES
Processo: 5017594-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017594-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). VALOR INSUFICIENTE DA AJUDA DE CUSTO ESTATAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS CAMPANA contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para custeio integral de despesas com tratamento fora do domicílio (TFD), a ser realizado em São Paulo, sob a alegação de que o valor diário previsto na Portaria 107-R/2015 (R$78,80) é insuficiente para cobrir alimentação, hospedagem e deslocamento do paciente, sua genitora e um acompanhante. O agravante é portador de síndrome rara em investigação (Síndrome de Arts), com atrofia muscular progressiva, e não possui recursos financeiros para arcar com as despesas, sobrevivendo com o benefício do BPC/LOAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse recursal diante do alegado cumprimento administrativo do pedido; e (ii) determinar se é devida a majoração do valor da ajuda de custo para garantir o exercício pleno do direito à saúde do agravante no âmbito do programa TFD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento administrativo da tutela antecipada não extingue o interesse recursal, tendo em vista o caráter precário das decisões interlocutórias e a necessidade de estabilização da providência judicial no mérito.

4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (arts. 6º e 196), cuja efetividade deve ser garantida pelo Estado, inclusive com o fornecimento de meios necessários para viabilizar o acesso ao tratamento médico adequado.

5. O programa TFD, regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e, no âmbito estadual, pela Portaria 107-R/2015 da SESA/ES, visa garantir o deslocamento de pacientes para centros especializados, incluindo ajuda de custo com transporte, alimentação e hospedagem.

6. O valor fixado na Portaria Estadual (R$78,80 por dia) é manifestamente insuficiente para cobrir as despesas nas cidades de destino, como São Paulo, conforme regras de experiência e precedentes do TJES, o que implica em restrição indevida ao direito à saúde.

7. A atuação do Judiciário é legítima quando visa assegurar direitos fundamentais, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da ineficácia prática da política pública na hipótese concreta.

8. Os laudos médicos e histórico de atendimentos na UNIFESP evidenciam a urgência e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A satisfação provisória do pedido mediante cumprimento administrativo da tutela de urgência não afasta o interesse recursal quanto ao exame de mérito da pretensão.

2. A fixação de valor uniforme e insuficiente para ajuda de custo no âmbito do programa TFD, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, representa violação ao direito fundamental à saúde.

3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar o custeio das despesas com tratamento fora do domicílio, quando demonstrada a insuficiência da política pública e o risco de lesão irreparável ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 932, III; CPC, art. 375; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1670267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.05.2022; TJES, Apl nº 0007892-26.2017.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 02.07.2019; TJES, Apl nº 0008079-34.2017.8.08.0014, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017594-06.2024.8.08.0000

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS DOS SANTOS CAMPANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES, nos autos da ação por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, que indeferiu a tutela antecipada apresentada no sentido de determinar o custeio das despesas de tratamento e deslocamento para São Paulo, agendado para os dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2024.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

O
Estado sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal, pois o pedido do agravante — referente ao custeio de despesas para tratamento fora do domicílio — já foi atendido administrativamente. Com isso, defende a extinção do agravo sem resolução de mérito, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Rejeito a preliminar, uma vez que o cumprimento da tutela de urgência, não extingue a necessidade de um julgamento de mérito para confirmar se a pretensão do autor é, de fato, procedente.

A jurisprudência consolidada do STJ assim estabelece:
“[...] O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...]”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1670267 - SP (2017/0104711-5). Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de julgamento: 10.05.2022).

É como voto.

Mérito Recursal

Após examinar novamente os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da antecipação de tutela recursal pleiteada.

Nos termos do que estabelece expressamente o artigo 6º da Constituição Federal, a saúde constitui direito social, o qual, de acordo com o que preconiza o artigo 196 também da Constituição, “
(...) é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Especificamente acerca da controvérsia instaurada, convém destacar que o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um programa do Sistema Único de Saúde (SUS) o qual foi inicialmente regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que tem como objetivo viabilizar o acesso a tratamentos de saúde para pacientes que residam em áreas onde esses serviços não estão disponíveis. Este programa garante transporte, alimentação e, em alguns casos, hospedagem para o paciente e um acompanhante (quando se revelar necessário), possibilitando que ele realize o tratamento em outras cidades ou estados onde haja recursos adequados para atender à sua condição de saúde.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Portaria 107-R/2015 define as diretrizes e valores para as diárias de alimentação e hospedagem, bem como o auxílio para deslocamento dos pacientes e acompanhantes. Nela, há a fixação de um valor diário específico para a alimentação e hospedagem dos pacientes e acompanhantes, no importe de R$78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos).

Ora, de acordo com as regras de experiência (artigo 375, do CPC), é possível concluir que a referida quantia é insuficiente para honrar com o pagamento de alimentação e hospedagem, especialmente em locais onde o custo de vida é mais elevado, como a cidade de São Paulo, local em que é realizado o tratamento da parte Agravante.

Nesses termos, restam evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, na medida que a insuficiência da quantia prestada pela Secretaria de Estado da Saúde deste Estado termina por gerar dificuldades para os pacientes em situação de vulnerabilidade, que já enfrentam desafios significativos para acessar o atendimento adequado fora de sua cidade.

Nesses termos, necessário esclarecer que conforme ponderado pelo Agravado, de fato, inexiste omissão estatal, haja vista que há Portaria definindo as diretrizes para a concessão do benefício em tela. Entretanto, há que se reconhecer a sua ineficiência, quando estabelece valores fixos de diária sem considerar as pecualiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, isto é, sobre a desproporcionalidade do valor prestado a título de ajuda de custo, vejamos os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA N. 05/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA N. 107-R/2015. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CUSTEIO. VALOR AQUÉM PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à saúde, presente nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe à União, aos Estados e aos Municípios a obrigação solidária na prestação de serviços públicos de saúde adequados à população, igualmente, dada a sua característica de direito fundamental, possui aplicabilidade imediata, na forma do art. 5º, §1º, da Carta da República, vinculando todos os Poderes Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), que, por sua vez, devem observar o núcleo mínimo de proteção a tal direito. 2. A atuação do Poder Judiciário se mostrará legítima se for para salvaguardar um direito fundamental violado pelos Poderes Constituídos, sem que isso implique a violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista a função constitucional do Judiciário. (RE 1075733 AGR, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019). 3. A Lei Federal 8.080/90, em consonância com os ditames constitucionais, prevê, em seu art. 2º, que A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 4. Como forma de assegurar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) instituiu o programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD), possibilitando que aqueles que necessitem de tratamento médico disponível somente em município ou estados, diversos da localidade na qual o individuo reside, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde. 5. No âmbito estadual, a Portaria 064-R de 10 de maio de 2010 garantia uma ajuda de custo para TFD no valor de 20% do salário-mínimo vigente à época, o que correspondia à R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), sendo que em 2015 tal ato normativo fora revogado pela Portaria 107-R, que passou a prever o valor de R$78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos). 6. In casu, considerando que o Sr. Jocimar reside em Colatina e necessita de acompanhamento médico em Ribeirão Preto/SP a negativa de fornecimento de ajuda de custo em valor adequado para arcar com as despesas com hospedagem e alimentação se traduz, na prática, em negativa de acesso ao direito da saúde assegurada pela Constituição. 7. O valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) não se mostra suficiente para arcar com as despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Ribeirão Preto, que se encontra na 39º posição no ranking de custo de vida no Brasil. Precedentes do TJES. 8. Tendo em vista o princípio da vedação ao retrocesso social, a justificativa orçamentária apresentada pelo Apelado não se mostra adequada para uma redução de 50% do valor do benefício por meio da Portaria 107-R de 2015, considerando que no presente caso se discute direito à saúde de pessoa sem condições financeiras. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0007892-26.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/07/2019; DJES 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TSD). PORTARIA Nº 055/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 107-R/2015 DA SESA. INCABÍVEL A LIMITAÇÃO DO VALOR DO CUSTEIO. CUSTEIO INTEGRAL DE DESPESAS. PACIENTE IDOSO. NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO ACOMPANHANETE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema Único de Saúde (SUS) implantou o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de forma a propiciar o atendimento a pacientes que necessitem de tratamentos disponíveis somente em cidades ou Estados situados em localidades diversas da qual residem, o qual é regulado pela Portaria de n. º 055/1999 do Ministério da Saúde. Nesse contexto, o Tratamento Fora do Domicílio (TSD), constitui-se como um instrumento legal que viabiliza, por meio SUS, o encaminhamento de usuários a outras unidades de saúde a fim de realizar tratamento médico fora da microrregião do usuário, desde que esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência/estado. 2. Regulamentando a matéria em questão, a Secretaria do Estado de Saúde do Espírito Santo (SESA), por meio da Portaria n. º 107-R, de 29 de dezembro de 2015, elaborou o Manual de Normatização do Tratamento Fora de Domicílio, prevendo de modo expresso, no item 6.2, que o valor da ajuda de custo do TFD consistira na importância de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos). 3. Compulsando detidamente os autos, verifico que no exercício de 2015 o valor percebido pelo usuário a título de TFD consistia na importância de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) (fl. 26), que correspondia a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo então vigente (R$ 788,00 - setecentos e oitenta e oito reais). Todavia, com a regulamentação promovida pela Administração Pública Estadual (Portaria n. º 107-R/2015), o valor percebido pelo paciente foi significativamente reduzido, passando a corresponder ao quantum de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos). 4. De certo, o custeio integral das referidas despesas deve atender ao Manual de Normatização do Tratamento Fora de Domicílio do Estado do Espírito Santo (Portaria n. º 107-R/2015 no que concerne às definições atinentes à forma de pagamento e à comprovação das despesas, atentando o paciente para o menor custo possível, devendo a Administração Pública ter como parâmetro o preço médio praticado pelo mercado. Contudo, ressalto que o fornecimento do tratamento da moléstia grave que acomete o paciente (Ataxia Espinocerebelar, Tipo III, SCA 3 - Cid 10: G 11.2) na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - situada em Brasísila/DF, acaso desacompanhado dos meios que viabilizem o seu deslocamento do local onde reside (Colatina/ES) até o local do atendimento e a sua estadia digna pelo período de que necessita permanecer na referida localidade, é o mesmo que negar o seu fornecimento, resultando em impedimento ao acesso ao direito à saúde constitucionalmente assegurado. APELAÇÃO Nº 0008079-34.2017.8.08.0014 5. A limitação do valor de custeio para Tratamento Fora de Domicílio à quantia diária de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), que representa 7,89% do salário-mínimo vigente (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais), constitui-se como negativa de tratamento, pois, manifestamente, revela-se insuficiente às despesas de alimentação, hospedagem e transporte de Colatina/ES para Brasília/DF (entre as cidades e dentro da capital brasiliense), uma das cidades brasileiras cujo custo de vida sabidamente está entre os mais elevados. 6. Impende salientar que consta no presente feito, à fl. 44, Declaração de Incapacidade Labutária Total e Defintiva do Sr. Cosme Loiola - o qual atualmente possui 61 (sessenta e um) anos de idade -, atestando que a enfermidade que o acomete encontra-se no rol de moléstias graves. Também há relatório médico, à fl. 25, indicando expressamente que o usuário do SUS possui deficiência física, circunstâncias das quais se infere a imprescindibilidade de que seu deslocamento para a localidade em que realiza o seu tratamento de saúde (Brasília/CF) ocorra com a presença de sua cônjuge, Sra. Lusmar Maciel Loiola, na condição de acompanhante. 7. Preconizando os direitos fundamentais e a máxima efetividade em sua concretização, descabido se afigura invocar, in casu, prejuízo ao erário para sacrificar a saúde do cidadão, cabendo ao ente público gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0008079-34.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

Nesses termos, necessário pontuar que os laudos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento, bem como que o Agravante vem efetuando o acompanhamento regular em hospital federal de referência (UNIFESP) há alguns anos para fins de fechamento de diagnóstico de síndrome rara, denominada Síndrome de Arts, o que evidencia não apenas a probabilidade do direito sustentado como também o risco de ineficácia da medida caso não deferida.

Assim, revela-se legítima a atuação do Poder Judiciário quando visa assegurar direitos fundamentais, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da ineficácia prática da política pública na hipótese concreta.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, confirmando a antecipação de tutela recursal antes deferida, reformar a decisão de origem, determinando que o Recorrido efetue o pagamento da hospedagem da parte Agravante, sua genitora e um acompanhante em Hotel localizado próximo ao Hospital São Paulo no período agendado para a consulta médica, além de efetuar o pagamento, à título de
ajuda de custo diária, da quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
, também em benefício do Recorrente, sua genitora e acompanhante. Além disso,
deverá ainda o Recorrido arcar com as despesas de transporte (ida e volta) até aquela cidade, também em benefício do Agravante, sua genitora e acompanhante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)